Tribunal: STF
Processo: RE 97511
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
- Sentença - Modificação na fundamentação pelo v. acórdão, mantida no decisório e negado provimento à apelação.
Não configuração da "reformatio in peius".
Dispositivos não prequestionados e dissídio indemonstrado, em face das peculiaridades da espécie.
Recurso Extraordinário não conhecido.